Tribunal: TJPA
Processo: 0813324-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813324-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE CONTROVERTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que concedeu tutela de urgência em favor de produtor rural, determinando a suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural, bem como a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência e de medidas de cobrança.

2.

O pedido de tutela baseou-se na ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas que inviabilizaram o cumprimento regular do contrato, amparado no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

3.

A cooperativa agravante sustentou a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que houve novação contratual mediante renegociação voluntária do débito, com pagamento parcial e emissão de novo título.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de renegociação contratual após a concessão da tutela de urgência configura perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida para prorrogação da dívida rural.

III. Razões de decidir

3.

A suposta novação contratual, apontada pela cooperativa como fundamento para perda do objeto, constitui fato controvertido, não passível de reconhecimento em sede de cognição sumária, devendo ser apurado durante a instrução processual.

4.

A decisão de origem está devidamente fundamentada na existência de laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, que justificam a prorrogação nos termos do item 2.6.4 do MCR e da Súmula 298 do STJ.

5.

A prorrogação compulsória da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim direito subjetivo do produtor, desde que comprovados os requisitos legais.

6.

O risco de dano irreversível decorre da possibilidade de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de medidas constritivas sobre bens essenciais à sua atividade econômica.

7.

A tutela concedida é reversível, pois, caso a pretensão seja rejeitada, poderá ser revogada e a cobrança retomada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de novação contratual alegada por uma das partes, quando contestada pela outra e baseada em contexto de dificuldade financeira, constitui fato controvertido que demanda instrução probatória, não sendo apto a justificar, de plano, a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

9.

A prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, é direito subjetivo do produtor, desde que comprovados os requisitos legais e o risco de dano à atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 17, 300, 485, VI e 1.019, I; Lei nº 9.138/1995, arts. 5º e 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 847.050/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/05/2011;

STJ, Súmula nº 298;

TJMT, AgInt 1023654-16.2023.8.11.0000, 3ª Câmara Cível, j. 20/03/2024;
TJMG, AI 1489055-37.2023.8.13.0000, 18ª Câmara Cível, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813324-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REVISÃO DE CONTRATOS E CONTA CORRENTE n. 0801758-68.2025.8.14.0024, movida por
UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPH
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência
.

Narram os autos de origem que
UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO
ajuizou a
ação mandamental com pedido de tutela de urgência c/c revisão de contratos e conta corrente
, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI NORTE MT/PA/AM
.

O autor, produtor rural, pleiteia a
prorrogação de contratos de crédito rural
firmados com a ré, com base na
Súmula 298 do STJ
e no
item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural
, em razão de adversidades climáticas, econômicas e sanitárias que afetaram sua atividade de bovinocultura.

Requer, ainda, a
revisão dos encargos cobrados
, alegando irregularidades contratuais e pede
tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos
e evitar medidas de cobrança e negativação até o julgamento final.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Decisão

Trata-se de ação mandamental de prorrogação de dívida com pedido de tutela de urgência, cumulada com revisão contratual, ajuizada por UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

A parte autora, pequeno produtor rural, alega ter firmado operações de crédito rural junto à instituição ré, tendo posteriormente enfrentado adversidades climáticas e mercadológicas — como a queda abrupta nos preços da arroba bovina, aumento no custo de insumos e incêndios que devastaram a pastagem — que comprometeram sua capacidade de pagamento. Sustenta que, diante dessas circunstâncias, requereu administrativamente a prorrogação das dívidas rurais, conforme autoriza o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, porém, ignorado ou indevidamente recusado pela cooperativa-ré.

Aduz, ainda, que a manutenção da exigibilidade dos débitos em tais condições pode levá-lo à inadimplência definitiva, à negativação de seu nome e até à execução judicial, comprometendo suas atividades econômicas e o sustento familiar.

Juntou documentos.

É o relato. Passo a decidir.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A
probabilidade do direito
diz respeito à plausibilidade das alegações do autor e à existência de elementos de prova que corroborem sua narrativa. Nesse sentido, a doutrina ensina que:

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerado grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor (...) Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos (Fredie Didier Jr. Curso de direito processual civil – v.2. 18ª ed., JusPodvm, 2023, pág. 761).

Já o segundo requisito –
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
– está relacionado ao risco que o decurso do tempo acarretaria ao titular do direito. Assim, “o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade” (Fredie Didier Jr., op.cit., pág. 763).

No caso presente, estão presentes tais requisitos.

A probabilidade do direito está evidenciada nos documentos acostados aos autos, especialmente os laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento (IDs 139026857 e 139026858), os quais indicam de forma objetiva os prejuízos enfrentados pelo autor, circunstâncias que, nos termos do Manual de Crédito Rural (item 2.6.4), autorizam a prorrogação compulsória das obrigações. Tal interpretação é, inclusive, consagrada pela jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 298: “O agricultor tem direito à prorrogação das dívidas decorrentes de financiamento rural, quando demonstrar a ocorrência de fatores adversos que tenham afetado sua capacidade de pagamento.”

Já o perigo de dano decorre do risco de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e da possibilidade de serem deflagrados atos constritivos sobre seus bens, antes mesmo da análise judicial acerca da legalidade da recusa à prorrogação contratual.

Nesse contexto, mostra-se adequado o deferimento da tutela pleiteada, a fim de preservar a função social da atividade produtiva desempenhada pelo autor e o resultado útil do processo.

Anoto, ainda, que não há irreversibilidade na medida pleiteada, pois, uma vez que o requerido traga aos autos elementos para infirmar a pretensão autoral, a liminar poderá ser revogada, e a cobrança do crédito retomada pela instituição financeira.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do CPC, para: a) determinar a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Rural nº C43430356-5 e de eventuais outros contratos vinculados à atividade rural do autor que estejam em aberto, até ulterior deliberação deste Juízo; b) determinar que a ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de promover medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança relativas às referidas obrigações, até decisão posterior.

O descumprimento da presente decisão acarretará multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais).

INTIME-SE
a parte autora e
CITE-SE
a parte requerida para comparecerem, acompanhadas de advogado, à
audiência de conciliação
, que designo para o dia
23 de julho de 2025 , às 9h
.

Segue link gerado pela plataforma Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTwHPjxPUNNP4lXLbrbTG2xE9e0NWtGB3cRWwUDZhHck1%40thread.tacv2/1748956756171?context=%7b%22Tid%22%3a%225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%22%2c%22Oid%22%3a%22abc19fcf-c052-436e-ae2a-1f35de50d307%22%7d

Advirto, com fulcro no artigo 334, §8º, do CPC que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

Nesta audiência, autor e réu deverão estar acompanhados de seus advogados. Tendo em vista o disposto no §1º do art. 695 do CPC, no mandado de citação deverá constar apenas os dados necessários à audiência, bem como o mandado deverá seguir desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado ao réu o direito de examinar o conteúdo da exordial a qualquer tempo.

O prazo para oferecer contestação, por petição, será de 15 (quinze) dias cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando não houver autocomposição.

Intimem-se o autor e o réu, desta decisão e da data da audiência.

Cumpra-se.

Publique. Registre. Intime.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação/ofício, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Itaituba, data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

Inconformada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
recorre à esta instância, argumentando que
a decisão deve ser reformada por perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual
, pois:

·

Após o ajuizamento da ação,
o autor renegociou voluntariamente o contrato discutido
(C43430356-5), com pagamento de entrada no valor de R$ 100.000,00 em 28/03/2025, resultando na
novação da dívida
mediante emissão da nova Cédula de Crédito Bancário nº C53430214-5;

·

Com isso, o título original foi liquidado, e um novo contrato foi celebrado com vencimento inicial em 20/03/2026;

·

Assim,
não há mais objeto a ser protegido pela tutela de urgência
, pois o contrato discutido já foi extinto e substituído por outro.

Sustenta ainda que:

·

A novação demonstra renúncia tácita ao pedido de prorrogação judicial
, esvaziando a causa de pedir da ação originária;

·

A manutenção da liminar afronta o art. 493 do CPC, ao ignorar fato superveniente relevante (novação);

·

Não subsiste interesse processual, conforme arts. 17 e 485, VI do CPC.

Aduz ainda, a
ausência de probabilidade do direito
, pois:

·

A prorrogação de dívidas rurais, ainda que prevista na Súmula 298 do STJ,
depende do atendimento aos requisitos do Manual de Crédito Rural (item 2.6.4), da Lei 9.138/95 e das Resoluções do Banco Central
;

·

A operação original já foi objeto de renegociação anterior em 2024, com nova carência e parcelas anuais, que também foram inadimplidas, demonstrando inadimplemento recorrente e ausência de efetiva justificativa;

·

O crédito em questão não possui natureza subsidiada
, sendo concedido com recursos próprios da cooperativa, o que afasta a aplicação da Lei 9.138/95 (art. 5º);

·

Ademais, o valor da operação (R$ 1.248.374,49)
ultrapassa o limite legal de R$ 200.000,00 para o alongamento compulsório
, conforme §3º do art. 5º da referida lei.

Quanto aos laudos técnicos apresentados pelo autor impugna por:

·

Carência de rigor técnico e falta de documentação comprobatória
, tratando-se de peças unilaterais, opinativas e genéricas;

·

Ausência de dados objetivos como produtividade por hectare, registros meteorológicos oficiais, planilhas contábeis ou histórico de faturamento;

·

A própria existência de receita bruta de R$ 7 milhões nos últimos três anos, aliada ao pagamento espontâneo de R$ 100.000,00,
afasta qualquer alegação de incapacidade absoluta de pagamento
.

Reitera que a prorrogação pretendida
não atende aos requisitos cumulativos exigidos pela regulamentação
, notadamente:

·

Comprovação da frustração de safra ou dificuldade de comercialização;

·

Demonstração da capacidade de pagamento futura;

·

Formalização de pedido motivado e instruído junto à cooperativa, com documentação idônea;

·

Enquadramento nas normas do MCR e da Lei 9.138/95, especialmente quanto à fonte dos recursos e valor do crédito.

Por fim, requer que
seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, diante da ausência de objeto e do risco de dano inverso à cooperativa.

Ao final,
o recurso seja provido
, para:

·

o

Revogar a tutela de urgência concedida;

o

Reconhecer a
perda superveniente do objeto e do interesse processual
, extinguindo o feito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no ID. 28249484.

Sem contrarrazões (Id. 29000643).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, buscando a reforma da decisão que concedeu tutela de urgência em favor de UBIRAJARA AUGUSTO FAGUNDES FILADELPHO, determinando a suspensão da exigibilidade de sua cédula de crédito rural e impedindo medidas de cobrança e negativação.

A análise dos autos e dos argumentos recursais leva à conclusão de que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pelas razões que passo a expor.

I. Da Alegada Perda Superveniente do Objeto e Ausência de Interesse Processual

Sustenta o Agravante a perda superveniente do objeto, argumentando que o Agravado, após o ajuizamento da ação, teria renegociado voluntariamente o contrato original (C43430356-5) com o pagamento de uma entrada, resultando na emissão de uma nova Cédula de Crédito Bancário (C53430214-5), o que configuraria novação e, consequentemente, a extinção da dívida original.

Alega que tal fato configuraria renúncia tácita ao pedido de prorrogação judicial e esvaziaria a causa de pedir da ação originária.

ENTRETANTO, a alegada novação constitui
fato controvertido que demanda instrução probatória
, não sendo suficiente, neste momento processual, para afastar a utilidade da tutela concedida.

A mera afirmação unilateral da instituição financeira, ainda que acompanhada de documentos, não pode, de plano, descaracterizar a pretensão do produtor rural em um juízo sumário.

A ação foi proposta justamente para buscar a prorrogação do endividamento rural em virtude de adversidades, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ.

A tese central do Agravado é que os encargos financeiros, em caso de prorrogação ou renegociação da dívida rural, deveriam ser mantidos nos mesmos patamares do instrumento original, conforme preconiza o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.138/95, que estabelece que "os encargos financeiros serão os mesmos pactuados para a situação de normalidade do financiamento".

Se a suposta "novação" implicou em um novo contrato (CCB) com encargos superiores ou condições mais gravosas, sem observância das disposições protetivas da legislação de crédito rural, tal ato pode configurar, em verdade, o "desvirtuamento da finalidade da natureza da operação" ou uma manobra para afastar as benesses da Lei de Crédito Rural.

Portanto, a questão da novação, seus termos e sua validade em face da legislação específica do crédito rural, constitui o cerne do mérito da ação revisional, não podendo ser sumariamente resolvida em sede de agravo de instrumento, sob pena de prejulgamento.

A voluntariedade da renegociação, em um cenário de dificuldade financeira e pressão pela inadimplência, também é um ponto a ser apurado na fase instrutória. A alegação de "renúncia tácita" ao direito de prorrogação judicial é prematura e contrária à própria finalidade da ação, que busca justamente tutelar esse direito.

II. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A Agravante alega ausência de probabilidade do direito, contestando a aplicação da Lei nº 9.138/95 em razão da fonte dos recursos (não subsidiados) e do valor da operação, além de impugnar a validade dos laudos técnicos apresentados pelo Agravado.

Em relação à probabilidade do direito, a decisão de primeiro grau foi precisa ao fundamentar-se nos laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento (IDs 139026857 e 139026858). Tais documentos, que indicam de forma objetiva os prejuízos enfrentados pelo produtor rural, são suficientes para caracterizar a
probabilidade do direito
em sede de cognição sumária, conforme exige o art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ, aliada ao item 2.6.4 do MCR, consolidam o direito do agricultor à prorrogação das dívidas rurais quando demonstrada a ocorrência de fatores adversos que afetem sua capacidade de pagamento.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que as adversidades climáticas e mercadológicas justificam a prorrogação das dívidas rurais, sendo este um direito subjetivo do produtor, e não mera faculdade da instituição financeira, vejamos:

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA . APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.IMPOSSIBILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL,CONTANTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI 9.138/95 .DIREITO DO FINANCIADO. SÚMULA 298/STJ. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição

Federal, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional .3. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio .4. A possibilidade de alongamento da dívida rural mediante a satisfação dos requisitos impostos pela Lei 9.138/95 é matéria de defesa passível de ser alegada em embargos à execução.5 . Orienta a Súmula 298 deste Tribunal que "[o] alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(STJ - REsp: 847050 SP 2006/0106147-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei. Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei nº. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - REQUISITOS PRESENTES - POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO GARANTIDA - REFORMA DA DECISÃO. - As contrarrazões apresentadas intempestivamente, ou seja, além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.019, II, do CPC, impede o seu conhecimento - O artigo 36 da Lei nº 13 .606/18, então regulamentado pela Resolução nº 4660/18 do BACEN, prevê expressamente a possibilidade de renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores e suas cooperativas em municípios da área de atuação da SUDENE e do Estado do Espírito Santo - Na esteira do que consolidou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, o alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não trata de ato discricionário das instituições financeiras, mas sim de direito potestativo do produtor rural nas hipóteses em que demonstrada dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações (Manual de Crédito Rural) - Presentes os requisitos necessários à prorrogação da dívida rural contraída, é de rigor o seu deferimento. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO - Não tendo a parte comprovado os requisitos legais para o alongamento de dívida decorrente de título de crédito rural, bem como diante da ausência dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, impõe-se o indeferimento do pedido

(TJ-MG - AI: 14890553720238130000, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2023)

As impugnações aos laudos técnicos – classificando-os como "unilaterais, opinativas e genéricas" ou apontando ausência de dados específicos como produtividade por hectare ou registros meteorológicos oficiais – são questões que se inserem no âmbito da prova e do mérito.

Desta forma, a validade e o peso dos laudos serão devidamente sopesados durante a instrução probatória, com a possibilidade de produção de contraprova e perícia oficial, se necessário. Para o estágio de concessão de tutela de urgência, a existência de elementos que,
a priori
, corroborem a narrativa do autor é o que se exige.

III. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) e da Irreversibilidade da Medida

A decisão agravada corretamente identificou o perigo de dano na situação do Agravado, eis que o risco de inscrição do nome do produtor em cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) e a possibilidade de deflagração de atos constritivos sobre seus bens (especialmente maquinários e propriedade, que são seus instrumentos de trabalho) antes da análise judicial definitiva da legalidade da recusa à prorrogação, configuram um dano grave e de difícil reparação.

Tal situação circunstância comprometeria severamente a continuidade de suas atividades produtivas, que dependem diretamente do acesso a novos créditos e insumos, inviabilizando o sustento de sua família e o próprio objetivo da Lei de Crédito Rural.

Também, o resultado útil do processo seria frustrado se o produtor perdesse seus meios de produção enquanto aguarda a decisão final sobre o direito à prorrogação.

Por fim, destaque-se que a medida concedida é reversível, uma vez que, no caso da ação seja julgada desfavorável ao produtor, a liminar poderá ser revogada, e a cobrança do crédito retomada pela instituição financeira, sem que haja prejuízo que não possa ser compensado ao final.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025